Tribunal: TJDFT
Processo: 0750551-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Em exame aos autos na origem, verifica-se que a agravante anexou supostos comprovantes de pagamento da dívida. Porém os documentos estão ilegíveis. Desta forma, faculto à recorrente, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, a juntada dos respectivos comprovantes em condições adequadas. Vindo os documentos, façam os autos com vista ao recorrido por igual prazo. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403